Tribunal: TJMT
Processo: 1047295-35.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047295-35.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JURACY DO CARMO VIANA DE MORAIS - CPF: 544.303.301-82 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO. TELAS SISTÊMICAS PROVA UNILATERAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA COMPROVAR O VÍNCULO JURÍDICO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ
.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso inominado em face de sentença de procedência que declarou a inexigibilidade do débito discutido na lide e condenou o banco reclamado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que o pedido inicial seja julgado improcedente. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Ausência de documentos comprobatórios nos autos que comprovassem a efetiva contratação e utilização dos empréstimo bancários pelo consumidor.

A Reclamada acostou histórico emitido em pelo SCPC, no qual constam anotações realizadas em nome da reclamante nos últimos 05 (cinco) anos. A esse respeito, frisa-se que é possível verificar a existência de inscrição anterior, cuja exclusão ocorreu somente após a inscrição do débito discutido neste processo. O caso é de aplicação da Súmula 385, do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais

Sentença parcialmente reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade do débito e condenando o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a título de danos morais, ao fundamento que o reclamado não comprovou a contratação dos serviços bancários e legalidade da inserção do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

O recorrente sustenta a existência relação contratual e a inexistência de danos morais, pleiteando a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

O Banco recorrido a defende a exigibilidade do débito, alegando que a Recorrida é cliente do banco reclamado e o débito questionado é originário da renegociação n. 42051-000000038939138, no valor total de R$ 1.367,26 (um mil trezentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos), formalizada por contato telefônico em 26/10/2018. Esclarece, ainda, que o valor objeto da renegociação seria quitado em 06 (seis) parcelas de R$ 268,93 (duzentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos) cada.

A fim de comprovar a tese defensiva, o Banco reclamado acosta telas sistêmicas com dados cadastrais, dados do parcelamento, evolução da dívida, renegociação, histórico do SCPC e controle de atraso, ou seja, telas sistêmicas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do empréstimo bancário e, consequentemente, a legalidade do débito, especialmente, porque a reclamada não acosta
a gravação do citado atendimento
, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, II do CPC e do qual não se desincumbiu.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No entanto, no caso, observa-se que o Banco Reclamado acostou
print
do histórico emitido em pelo SCPC, no qual constam anotações realizadas em nome da reclamante nos últimos 05 (cinco) anos. A esse respeito, frisa-se que é possível verificar a existência de inscrição anterior, cuja exclusão ocorreu somente após a inscrição do débito discutido neste processo, veja-se:

-
BANCO DO BRASIL – R$ 265,14

Inclusão em 18/01/2019 – Exibição: 04/02/2019. Exclusão em 20/05/2019

- Negativação discutida nos autos - R$ 538,87

Inclusão em 07/03/2019 – Exibição: 17/03/2019

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que a inscrição anterior não seja legítima, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Ainda que a referida inscrição tenha sido excluída do cadastro de proteção ao crédito, tal fato ocorreu em data posterior à de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não sendo a exclusão daquela suficiente para afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que não restou comprovado que a inscrição anterior foi indevidamente anotada, tampouco que referida restrição seja decorrente do reconhecimento (judicial ou extrajudicial) da inexigibilidade do respectivo débito. Nesse sentido, é o entendimento já proferido por esta e. Turma Recursal (TJ-MT 10298466120208110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021).

Deste modo, não demonstrada a ilegitimidade do débito cujo registro foi excluído após a inclusão do débito discutido nestes autos e, por consequência, mantida a inidoneidade do seu registro em órgão de proteção de crédito, o caso é de aplicação da Súmula 385, do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar, em parte, a sentença recorrida e julgar improcedente o
pedido de indenização por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o banco recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021